Tribunal: TJPA
Processo: 0806035-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806035-15.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RABELO

AGRAVADO: SARAH LETICYA ARAUJO RABELO, RITA DE CASSIA DE SOUSA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO DE HERDEIRA LEGÍTIMA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA E PEDIDOS ANEXOS. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA, DECADÊNCIA E NULIDADE DECISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com petição de herança, nulidade de inventário e partilha, anulação de divórcio extrajudicial, tutela provisória, medida cautelar de sequestro de bens e pedido de indenização, ajuizada por herdeira reconhecida judicialmente.

Decisão do juízo de origem deferiu medida cautelar de sequestro de bens constantes em escritura pública de partilha extrajudicial e concedeu gratuidade de justiça à parte autora.

Agravo de instrumento interposto contra a referida decisão, com alegações preliminares de incompetência territorial, decadência da pretensão anulatória da partilha e nulidade da decisão de sequestro. No mérito, insurgência contra o sequestro de bens e a concessão da gratuidade de justiça.

Indeferido pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática, mantida por agravo interno improvido.

Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o reexame da competência territorial já fixada por decisão saneadora; (ii) saber se incide decadência do pedido de anulação de partilha extrajudicial; (iii) saber se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (iv) saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar de sequestro e da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A competência territorial é relativa e já foi fixada em decisão saneadora, não sendo possível sua rediscussão neste recurso.
8. A análise da decadência do pedido de anulação da partilha deve ocorrer em momento oportuno pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.
9. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base nos arts. 300, 305 a 307 e 489, § 1º do CPC, tendo apontado a existência de elementos que evidenciam a plausibilidade do direito da herdeira excluída da partilha e o risco de dano irreparável.
10. O sequestro foi corretamente deferido como medida assecuratória do quinhão hereditário da agravada, reconhecida judicialmente como filha do falecido, diante de risco de dilapidação do patrimônio objeto da partilha.
11. A concessão da gratuidade de justiça foi adequada, diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da agravada, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, não infirmada por prova idônea nos autos.
12. Jurisprudência: “A tutela cautelar tem por finalidade assegurar a efetividade do provimento final, sendo cabível o sequestro de bens do espólio quando houver fundado receio de que os mesmos venham a ser dilapidados ou transferidos a terceiros (...)” (TJMS, AI n.º 1405475-20.2015.8.12.0000, 4ª CC, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 15/03/2016).
13. Doutrina: “A tutela cautelar visa impedir que o tempo destrua o direito (...)” (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento: É legítima a concessão de medida cautelar de sequestro de bens em inventário extrajudicial celebrado sem inclusão de herdeira reconhecida judicialmente, quando evidenciada a plausibilidade do direito sucessório e o risco de dilapidação do patrimônio, bem como a manutenção da gratuidade de justiça diante da ausência de prova idônea a infirmar a hipossuficiência alegada.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 64, 99, § 3º, 300, 305, 306, 307, 489, § 1º, 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

TJMS, Agravo de Instrumento n.º 1405475-20.2015.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 15/03/2016, DJe 21/03/2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro da Silva Rabelo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio – PA, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de condição de herdeira legítima com efeitos ex tunc, cumulada com petição de herança, pedido de declaração de nulidade de inventário e partilha, anulação de ato jurídico (divórcio consensual extrajudicial), tutela provisória de urgência e de evidência, medida cautelar de sequestro de bens e pedido de indenização por perdas materiais, autuada sob o nº 0009471-65.2018.8.14.0027, proposta por S. L. A. R., representada por sua genitora, RITA DE CÁSSIA DE SOUSA ARAÚJO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Nesse sentido, tendo em vista que o inventário extrajudicial celebrado pelos

requeridos sem o resguardo de bens da legítima da postulante fere o seu

direito à sucessão e pode gerar prejuízos patrimoniais incertos, entendo ser

o caso de concessão do sequestro dos bens contidos na Escritura Pública

de Fls. 35/36. Feita tais considerações DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR DE

SEQUESTRO do art. 306 do NCPC após o envio dos Ofícios aos Cartórios

de Imóveis respectivos.

(...).”

Em suas razões recursais, a agravante suscita, preliminarmente, a incompetência territorial da Comarca de Mãe do Rio, indicando como foro competente a Comarca de Belém, onde se localiza o cartório em que foi lavrada a escritura de partilha, a decadência do pedido de anulação de partilha, com base no art. 2.027 do Código Civil e a nulidade do sequestro, por ausência de fundamentação idônea da decisão combatida.

No mérito, argumenta que a Agravada não faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que percebe pensão alimentícia no valor de dois salários-mínimos e é representada por genitora servidora pública municipal, com razoável remuneração. No tocante ao sequestro de bens, afirma que não restou evidenciado qualquer risco de dano irreparável, sendo a medida desproporcional e desnecessária, notadamente por já ter transcorrido o inventário extrajudicial, o qual, segundo defende, é ato jurídico perfeito e acabado, celebrado quando ainda não havia sentença de reconhecimento de paternidade da Agravada, esta somente exarada em julho de 2015, com trânsito em julgado em 2016.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, tanto no que tange ao sequestro de bens quanto à concessão da gratuidade judicial, e, ao final, o provimento do presente recurso, com a anulação da decisão agravada em sua integralidade.

Em decisão monocrática proferida pelo Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 2093067), determinando-se, contudo, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II do CPC.

A Agravante, então, interpôs agravo interno contra a referida decisão monocrática (ID 2191851), o qual restou improvido pela 2ª Turma de Direito Privado (ID 2530600), sendo mantida integralmente a decisão que não concedeu o efeito suspensivo.

As Agravadas, regularmente intimadas, não apresentaram contrarrazões (certidão ID 3687160).

Os autos foram, então, remetidos ao Ministério Público, que, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida, afastando as preliminares suscitadas e reconhecendo a legitimidade da concessão da medida cautelar de sequestro dos bens inventariados, em virtude da ausência da herdeira legitimada no procedimento de inventário extrajudicial.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

A matéria controvertida devolvida a esta Turma Cível cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que:

deferiu a medida cautelar de sequestro de bens e concedeu à parte autora os benefícios da justiça gratuita. O recurso traz ainda preliminares de incompetência territorial, decadência do pedido de anulação de partilha e nulidade da decisão concessiva do sequestro.

2.

Preliminares.

2.1.

Da Preliminar de Incompetência Territorial

A Agravante insurge-se quanto à competência da Comarca de Mãe do Rio/PA para processar e julgar a ação originária, defendendo que o foro competente seria o da Comarca de Belém/PA, onde foram lavrados os atos notariais cuja nulidade se pleiteia.

Importante destacar que a matéria suscitada diz respeito à
competência territorial
, que, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, configura-se como
competência relativa
(CPC, art. 64).

No caso concreto, verifica-se que
a alegação de incompetência relativa foi tempestivamente suscitada em sede de contestação e já foi devidamente apreciada e decidida pelo Juízo de primeiro grau, em sede de decisão saneadora
(ID 145954274), a qual fixou a competência do foro de Mãe do Rio/PA para processamento do feito.

Ressalte-se que a decisão saneadora que apreciou e definiu a competência
não é objeto do presente agravo de instrumento
, que tem por escopo exclusivo a impugnação do deferimento da medida cautelar de sequestro e da gratuidade da justiça.

Assim, qualquer insurgência contra a decisão que fixou a competência deve ser veiculada pela via recursal cabível, não sendo admissível a rediscussão da matéria neste recurso, sob pena de violação ao devido processo legal e à ordem das instâncias.

Diante disso,
não conheço do recurso neste capítulo
.

2.2.

Da Preliminar de Decadência da Pretensão de Anulação da Partilha

A Agravante alega a decadência do direito da Agravada ao pleito de anulação da partilha, invocando o disposto no artigo 2.027 do Código Civil, segundo o qual extingue-se em um ano o direito de anular a partilha.

Todavia, constata-se dos autos que
a decisão agravada não tratou da alegação de decadência
, limitando-se ao deferimento da medida cautelar de sequestro e da gratuidade da justiça, sem qualquer exame sobre o prazo decadencial suscitado pela parte ora recorrente.

Além disso, observa-se que
o Juízo de primeiro grau delimitou na decisão saneadora, datada de 10/06/2025, como questão controvertida a ser apreciada no mérito a nulidade do inventário e da partilha extrajudicial
, matéria que, por consequência lógica, envolve o exame da decadência alegada pela parte requerida.

Dessa forma, a análise acerca da ocorrência ou não da decadência do direito da Agravada
não se insere no objeto da decisão agravada e tampouco foi enfrentada pelo juízo a quo até o presente momento
, razão pela qual o conhecimento da matéria por esta Turma, neste momento processual, mesmo de tratando de matéria de ordem pública, violaria o
princípio da vedação à supressão de instância
, consagrado na doutrina e na jurisprudência
[1]
, como garantia do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Assim, compete ao Juízo de primeiro grau, no momento próprio, decidir sobre a alegação de decadência, não cabendo a este colegiado apreciar o tema em sede deste agravo de instrumento.

Por tais fundamentos,
não conheço da decadência suscitada neste recurso
.

2.3.

Preliminar Da Alegada Nulidade da Decisão de Sequestro

Alega a Agravante que a decisão de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação quanto ao deferimento do sequestro. No entanto, da leitura da decisão interlocutória, verifica-se que houve fundamentação expressa nos termos dos arts. 300 e 305 a 307 do CPC, além da citação de doutrina sobre a tutela cautelar, apontando risco de prejuízo à efetividade do processo e verossimilhança do direito alegado, em razão da não inclusão da autora no inventário.

Assim, a decisão preenche os requisitos do art. 489, §1º do CPC, e não há nulidade a ser reconhecida.

Preliminar de nulidade rejeitada.

2.4.

Preliminar Da gratuidade da justiça

Quanto ao benefício da gratuidade da justiça, a insurgência da Agravante não merece acolhida.

A Agravada, já maior de idade, litiga em nome próprio. Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural.

As afirmações da Agravante, no sentido de que a Agravada percebe pensão alimentícia ou de que, à época, sua representante legal era servidora pública municipal, não se mostram suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência, especialmente ausente nos autos prova inequívoca a infirmar tal condição.

A via própria para a impugnação do benefício permanece sendo o incidente cabível perante o Juízo de primeiro grau, mediante apresentação dos elementos probatórios pertinentes.

Com esse viés afasto a preliminar suscitada.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

3.

Do mérito.

Do sequestro dos bens

A insurgência recursal, no ponto ora enfrentado, dirige-se contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que deferiu medida cautelar de sequestro dos bens constantes na escritura pública de partilha extrajudicial celebrada entre os herdeiros do de cujus, Sr. ANTÔNIO SARAIVA RABELO, sem a inclusão da Agravada SARAH LETICYA ARAÚJO RABELO, herdeira posteriormente reconhecida judicialmente por sentença transitada em julgado.

Ressalto, de início, que a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a suposta inexistência dos requisitos da tutela cautelar, já foi devidamente enfrentada e afastada em análise preliminar, tendo sido reconhecida a presença de motivação suficiente nos termos dos arts. 300 e 305 a 307 do CPC, além da demonstração, em cognição sumária, da plausibilidade do direito invocado e do risco ao resultado útil do processo.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito propriamente dito, quanto à legitimidade da medida de sequestro adotada no contexto sucessório delineado nos autos.

No caso concreto, restou evidenciada a plausibilidade do direito da Agravada ao seu quinhão hereditário, diante da circunstância de não ter sido incluída na partilha extrajudicial celebrada ainda em 2010, não obstante a notória ciência da existência da ação de investigação de paternidade, ajuizada em 2009 (antes do falecimento do de cujus), cuja filiação foi posteriormente reconhecida por sentença exarada no ano de 2015. Tal fato, por si só, revela indícios suficientes da inobservância das formalidades legais no processo de inventário e partilha, comprometendo sua higidez e colocando sob risco o patrimônio que deveria estar sujeito à sucessão legítima.

Ademais, consta dos autos a alegação fundamentada de que parte do patrimônio deixado pelo de cujus vem sendo ocultado ou dissipado pelos herdeiros que realizaram a partilha extrajudicial sem a inclusão da Agravada. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, que assentou a existência de risco de “prejuízos patrimoniais incertos”, decorrente da possível dilapidação de bens móveis e imóveis não declarados na partilha. Este juízo preliminar de
periculum in mora
, ainda que apoiado em cognição sumária, revela-se suficiente à luz do art. 300 do Código de Processo Civil para legitimar a concessão da tutela cautelar de sequestro, com vistas à preservação do quinhão hereditário da postulante e à salvaguarda do resultado útil do processo.

Neste mesmo sentido, a manifestação da Procuradoria do Ministério Público, exarada nos autos, foi absolutamente clara e contundente ao opinar pela manutenção da medida, afirmando que:

“No que se refere ao sequestro dos bens inventariados temos que a Ação de Paternidade nº 0000625-90.2009.814.0027, transitou em julgado, apenas em 2015, e a escritura pública de inventário e partilha foi feita em 2010, não constando a Agravada como herdeira. Ora, o fato de a Agravada não constar na referida partilha, poderá implicar em prejuízos patrimoniais incertos, cabendo ser proferida decisão proteger os bens da herdeira preterida, que pode obter a restituição da herança, conforme art. 1824 do CC. Por outro lado, o possuidor da herança está obrigado a restituição dos bens do acervo, conforme art. 1826 do CC. Assim, o pedido de reserva de quinhão do espólio de Cláudia Hirszman deve ser examinado de forma restrita, apenas quanto o montante por ela herdado, em razão da morte do seu genitor.

Por oportuno, ressaltando que, ao menos em sede de cognição sumária, resta evidenciado que a Agravada possui direito sucessório a fim de pleitear a restituição da herança partilhada à sua revelia, em que pese a filiação haver sido reconhecida após a efetivação da partilha. Destarte, estão presentes os requisitos para a concessão pelo Juízo a quo da tutela urgência em caráter cautelar, que são a probabilidade do direito e o risco a resultado útil do processo, garantindo, assim, o eventual quinhão que venha a ser reconhecido em favor da Agravada ao final do processo.”

Trata-se, portanto, de medida de cunho assecuratório, proporcional e adequada, voltada à garantia da efetividade da jurisdição e à proteção do direito hereditário da Agravada, que, ao menos em sede de cognição sumária, ostenta plausibilidade jurídica e verossimilhança nos fatos alegados.

Nesse contexto, é firme o entendimento jurisprudencial quanto à admissibilidade do sequestro em demandas sucessórias em que se demonstre risco à preservação da legítima:

“A tutela cautelar tem por finalidade assegurar a efetividade do provimento final, sendo cabível o sequestro de bens do espólio quando houver fundado receio de que os mesmos venham a ser dilapidados ou transferidos a terceiros, frustrando o direito sucessório do herdeiro superveniente. Tendo sido a paternidade reconhecida judicialmente e sendo o autor excluído do inventário extrajudicial anteriormente celebrado, é razoável admitir que a constrição de bens seja medida adequada à proteção do seu quinhão hereditário. A plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, diante da narrativa de que os bens estão sendo transferidos ou vendidos a terceiros, autorizam a concessão da medida cautelar, como forma de preservar a eficácia da prestação jurisdicional futura.”
(TJMS, Agravo de Instrumento n.º 1405475-20.2015.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 15/03/2016, DJe 21/03/2016)

A propósito, leciona a doutrina especializada:

“A tutela cautelar visa impedir que o tempo destrua o direito. No campo sucessório, especialmente quando há dúvidas sobre a legitimidade da partilha, o sequestro é meio eficaz de impedir que os bens passem a terceiros de boa-fé ou sejam dilapidados.” (
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery
, in Código de Processo Civil Comentado, RT)

À vista disso, conclui-se pela legalidade e adequação da medida deferida, inexistindo vício ou abuso que justifique a sua revogação por esta instância revisora.

4.

Parte dispositiva.

Diante de todo o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,
data registrado sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância. 2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados . 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Belém, 29/07/2025